Tribunal: CARF
Processo: 10935.721245/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721245/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.259 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
VALERIO ROSSATO CAVEGLION SERVICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do
Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO
SIMPLES.
ANÁLISE
DE
PROCESSO
PRÓPRIO.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica
em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda
está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso
conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O
respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão”.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721245/2014-91
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721245/2014-91

O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à nulidade do lançamento, ausência do
trânsito em julgado do processo de exclusão do Simples e retroatividade dos efeitos da exclusão,
para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de Sousa
Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 332 e ss).
Pois bem. O presente processo trata de Autos de Infração de Obrigação Principal
(AIOP), lavrados em desfavor da empresa acima qualificada, consolidados em 29/05/2014,
incluindo os seguintes debcads:
DEBCAD No 51.059.252-0 – no valor de R$402.119,13, destinado ao lançamento
da contribuição devida pela empresa (parte patronal e RAT), incidente sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, segurados contribuintes individuais
(sócios-administradores), constantes das GFIPs.
DEBCAD No 51. 059.253-8 – no valor de R$101.222,98, destinado ao
lançamento da contribuição devida a outras entidades e fundos - terceiros (FNDE, INCRA,
SEBRAE, SESI e SENAI), incidente sobre a mesma base de cálculo.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721245/2014-91

Em seu Relatório, a autoridade lançadora informa que a empresa autuada foi
excluída do SIMPLES NACIONAL por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional –
TESN no 08/2013, com efeitos a partir de 12/11/2010, e cita os motivos da exclusão.
Esclarece que a Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, cuja
cópia encontra-se no Anexo 2, é objeto do processo administrativo Comprot no 10935-
724837/2013-83, em que foi apresentada defesa.
Observa que, no período fiscalizado, a empresa enquadra-se na atividade CNAE
45.20-0-04, o que implica no recolhimento da alíquota de 2% ao RAT ou SAT, conforme Anexo
V, do Decreto 3.048/99, e alterações posteriores, e no código de “Outras Entidades” 0079, o que
corresponde à alíquota de 5,8% sobre a remuneração dos empregados para os Terceiros.
A autuada apresentou defesa tempestiva, alegando, em síntese, o que segue:
1. Transcreve o trecho do Termo de Verificação Fiscal no 3, e questiona o motivo
pelo qual a RFB não impediu a opção do Simples Nacional quando foi solicitado,
mas somente após decorridos três anos, retroagindo no tempo para levantar
montantes de valores inviáveis para o contribuinte.
2. Contesta os valores lançados com base na impugnação apresentada em
07/01/2014, no processo que discute a permanência da empresa do Simples
Nacional, uma vez que ainda não foi julgada a sua exclusão do referido sistema
de tributação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 332 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS
Toda empresa está obrigada a recolher a contribuição previdenciária e a devida aos
terceiros, incidentes sobre a totalidade da remuneração paga a todos os segurados que
lhe prestam serviços.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não cabe manifestação de inconformismo em relação à exclusão do SIMPLES no
processo administrativo fiscal que discute lançamento de tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 357 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
1. Entende pela nulidade do lançamento, com fundamento no art. 114 do Código
Tributário Nacional.
2. Alega que a exclusão do Simples ainda não se confirmou, pois o contribuinte
buscando o seu inarredável direito de impugnação, assim o fez. Isto é, apresentou
a Impugnação à exclusão do Simples Nacional, conforme cópia anexa, a qual foi
protocolada em 07/01/2014 e até o momento não foi julgada pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721245/2014-91

3. Pontua que a Receita Federal não poderia exigir o recolhimento pelo Lucro Real
através de Auto de Infração, ao contribuinte, sem antes existir a decisão definitiva
da exclusão do Simples Nacional.
4. Questiona os motivos que levara à exclusão do Simples Nacional.
5. Aduz que, caso seja Excluído do Sistema do simples Nacional do período de
Outubro de 2010 a Dezembro de 2012 e a opção desejada do Contribuinte foi
pelo Lucro Real Estimativa Anual, pelas análises ora realizadas, não seria
devedor do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
6. Em Relação Cofins - Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social e
Contribuição para o Pis/PASEP, neste contexto pela Opção do Lucro Real,
pontua que os valores apresentados pela Receita Federal do Brasil estão corretos.
7. Alega que, se o fisco federal entendeu ser necessário o lançamento através do
Auto de Infração, apurando pelo sistema Lucro Real, deveria ter levado em conta
que houve, como é fato, recolhimentos pelo Simples Nacional e creditar tais
lançamentos, efetivando-se a compensação e finalizando o referido Auto de
Infração apenas com as diferenças encontradas.
8. Pede que os doutos julgadores determinem que o fisco efetue de ofício essa
compensação apurando-se e apresentando-se ao contribuinte apenas as diferenças
a serem pagas.
9. Entende que deve ser aplicado o art. 112 do Código Tributário Nacional.
10. Alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme certidão de e-fl. 330.
Em relação aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235/72, é preciso esclarecer o que segue.
Em sua impugnação, o sujeito passivo questionou unicamente a retroatividade dos
efeitos da exclusão do Simples Nacional, bem como o fato de que não teria ocorrido o trânsito
em julgado do referido processo de exclusão.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo se limitou a apresentar novas
razões, não trazidas na impugnação, para a improcedência da acusação fiscal, não dialogando
com a decisão recorrida, tudo isso em completa inobservância à estabilidade do processo entre as
partes.
Pois bem.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721245/2014-91

Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar, claramente, a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Percebo que, no caso dos autos, o recorrente, em sede de Recurso Voluntário,
trouxe novos argumentos e que sequer foram ventilados em sua impugnação, tendo operado, in
casu, a preclusão consumativa.
Dessa forma, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação às matérias arguidas pelo recorrente sequer foi instaurado.
No caso dos autos, entendo que merece apenas o conhecimento dos argumentos
trazidos pelo recorrente acerca da retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples Nacional e o
fato de que não teria ocorrido o trânsito em julgado do referido processo de exclusão, bem como
a nulidade do lançamento. Isso porque, entendo que tais matérias se relacionam indiretamente
com a tese aventada na impugnação.
Dessa forma, esclareço que a presente análise recursal se limitará às seguintes
matérias, a merecerem conhecimento nesta instância recursal: (a) nulidade do lançamento; (b)
ausência do trânsito em julgado do referido processo de exclusão e (d) retroatividade dos efeitos
da exclusão do Simples Nacional.
2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob a alegação
genérica de inobservância dos requisitos formais para a lavratura da acusação fiscal.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721245/2014-91

É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento,
além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a
correspondente fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721245/2014-91

Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Pois bem. Inicialmente, em relação à alegação, no sentido de que a exigibilidade
do crédito tributário em tela deveria ter seus efeitos suspensos até a decisão definitiva e
irrecorrível da manifestação de inconformidade apresentada contra o ato decisório administrativo
que a excluiu do regime especial de tributação, cabe pontuar que a tese se encontra prejudicada.
Isso porque, no caso em epígrafe, o ato de exclusão foi definitivamente julgado,
no âmbito da Primeira Seção deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos
autos do Processo Administrativo no 10935.724837/2013-83, tendo sido confirmada a exclusão
do Simples Nacional, formalizada pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional no 08/2013. É
ver a ementa do julgado:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721245/2014-91

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
SÓCIO
COM
MAIS
DE
10%
E
ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE NÃO OPTANTE. VALOR DA RECEITA
GLOBAL SUPERIOR AO PERMITIDO.
Constatada hipótese de proibição de opção pelo Simples, mas que o contribuinte tenha
solicitado, justifica a exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO NÃO TRANSITADO EM
JULGADO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A Súmula n° 77 do CARF dispõe que a possibilidade de discussão administrativa do
Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF. ART. 26-A DO
DEC. 70.235/72. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
O CARF não tem competência para efetuar o controle de constitucionalidade, nos
termos do art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula 2 do CARF.
MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A Súmula 105 do CARF proíbe a aplicação cumulativa da multa isolada sobre
estimativas e a multa de ofício sobre o tributo.
LANÇAMENTO. CRÉDITOS PROVENIENTES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
DEDUÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO NO REGIME.
Nos termos da Súmula n° 76 de CARF, devem dos valores a serem lançados de ofício
para cada tributo, após a exclusão do Simples, ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
A propósito, tem-se que a decisão acerca da exclusão do Simples é definitiva para
o contribuinte, tendo operado o respectivo trânsito em julgado, sendo que apenas consta como
pendente de julgamento, Recurso Especial interposto da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas
que não possui qualquer prejudicialidade para o exame do caso em epígrafe, tendo em vista que,
conforme dito, a exclusão do Simples foi confirmada, tendo operado apenas a compensação dos
valores recolhidos sob essa sistemática e o cancelamento das multas isoladas sobre estimativas
não recolhidas a título de IRPJ e CSLL. Nesse sentido, tendo em vista que o processo que trata
da exclusão do contribuinte do SIMPLES já fora julgado, não há que se falar em sobrestamento
do feito.
E ainda que assim não o fosse, a constituição de auto de infração para apurar a
exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES, não
implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo
formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade
lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721245/2014-91

Para além do exposto, a discussão relativa à exclusão só é cabível nos processos
próprios que tratam desta temática e não neste processo de lançamento de crédito tributário
relativo a contribuições previdenciárias, não sendo possível, neste foro a retomada dos
questionamentos apresentados e bem examinados nos processos próprios.
Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da
empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos
que conduziram à expedição dos Atos Declaratórios Executivo e Termos de Exclusão do
Simples.
A propósito, conforme visto, os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram a
exclusão do recorrente da sistemática do Simples, através do Termo de Exclusão do Simples
Nacional no 08/2013, fora objeto de discussão nos autos do Processo Administrativo no
10935.724837/2013-83, tendo operado o trânsito em julgado de forma desfavorável ao
sujeito passivo, com a confirmação da respectiva exclusão.
Cabe esclarecer, ainda, que um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal,
sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de
formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por
suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Para além do exposto, apenas a título de esclarecimento, em razão da preclusão
consumativa, sobre as alegações acerca da confiscatoriedade da multa aplicada, oportuno
observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por fim, sequer é possível falar em “dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos”, eis que se trata de efetiva
interpretação da legislação tributária e adequação ao fato concreto, não sendo possível, portanto,
alegar o art. 112, do CTN, a fim de afastar o cumprimento de dever legal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas em relação às alegações acerca da (a) nulidade do lançamento; (b) ausência
do trânsito em julgado do referido processo de exclusão e (d) retroatividade dos efeitos da
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721245/2014-91

exclusão do Simples Nacional, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 424
DF CARF MF
Original